Tribunal: TJES
Processo: 5005874-47.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005874-47.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO

AGRAVADO: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e outros (4)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1 - Não se vislumbra a existência de vícios a serem supridos por meio de Embargos de Declaração que não se prestam a rever o mérito do que foi decidido. 2 - Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005874-47.2021.8.08.0000

EMBARGANTES:
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA E MARTINELE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA E OUTROS

EMBARGADO:
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de dois recursos de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 7584297) por meio do qual esta egrégia Câmara deu provimento ao recurso.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA (“BUSER”) opôs Embargos de Declaração alegando que o acórdão (1) foi omisso acerca da inconstitucionalidade da lei estadual que instituiu a regra do “circuito fechado” e (2) adotou premissas equivocadas.

Requer a manifestação expressa acerca da inconstitucionalidade e ilegalidade das normas estaduais que estabeleceram o circuito fechado no Estado do Espírito Santo por meio dos arts. 3º, incs. X e XXXVII e 36, § 1º do Decreto nº 2.521/1989, como também pelo art. 6º, § 3º da Lei Complementar estadual nº 877 de 2017, tendo em conta a violação expressa aos arts. 1º, inci, IV, 6º, 170, caput e incs. IV, V e p. único, e 173, § 4º, da CF, e ao art. 4º, incs. I, II e IV, da Lei de Liberdade Econômica, lei federal de normas gerais que tem o condão de suspender a eficácia de qualquer norma estadual em sentido contrário (art. 24, § 4º da CF).

MARTINELE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA, TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA e GUZZO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI também opuseram Embargos de Declaração alegando que o acórdão foi omisso acerca da violação ao art. 4º, IV, da Lei de Liberdade Econômica, da inconstitucionalidade do circuito fechado e dos acórdãos do Tribunal Regional Federal da 2º e da 5º Região.

Ressalto que os recursos serão analisados em conjunto, considerando a similaridade das matérias arguidas.

Como mencionado, em razão dos limites estabelecidos no art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como a corrigir erro material.

Contudo, eventual inconformismo com a conclusão do julgado e pedido de reanálise do mérito não pode servir de fundamento para Embargos de Declaração.

Ademais, “
Descabe à parte, em sede de embargos de declaração, suscitar teses não declinadas no recurso interposto anteriormente, por caracterizar indevida inovação recursal
” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5006050-89.2022.8.08.0000, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível, Data: 13/10/2023)

As alegações acerca da inconstitucionalidade e ilegalidade das normas estaduais que estabelecem o circuito fechado no Estado do Espírito Santo não foram suscitadas em contrarrazões ao Agravo de Instrumento e sua análise importaria em supressão de instância, o que não se mostra possível, nem mesmo em relação a matérias consideradas de ordem pública. Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – INEXISTENTE – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – DEVOLUTIVIDADE PREJUDICADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO
. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2. A alegação, somente na via dos embargos de declaração, de matéria não deduzida no momento processual oportuno, consiste em evidente inovação recursal, o que obsta o seu conhecimento pelo colegiado. 3.. Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5006521-09.2021.8.08.0011, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível, Data: 24/07/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. VÍCIO INSANÁVEL, INAPLICABILIDADE DO ART.932, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I – É defesa a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, porquanto o integrativo é recurso de fundamentação vinculada, que se destina a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida. II – Revisão das “taxas de juros remuneratórios” que não foram objeto do recurso de apelação, motivo pelo qual vedada a sua análise pelo tribunal revisor nos embargos de declaração. III – A inovação recursal suscitada de ofício pelo julgador é imune a incidência da regra de saneabilidade prevista no art.932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, porquanto vício intrínseco a dialética processual, de vedada complementação após a interposição do recurso. IV – Recurso não conhecido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0001624-48.2020.8.08.0014, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data: 10/04/2024).

Além disso, em Agravo de Instrumento interposto em face de decisão liminar a cognição propiciada é restrita, impedindo indevida incursão no mérito da causa e análise aprofundada do mérito, sob pena de supressão de instância e julgamento prematuro do feito.

Importa ao presente momento processual que o acórdão embargado foi expresso acerca dos fundamentos que motivaram a reforma da decisão agravada, como se vê no trecho abaixo transcrito:

Desse modo, o Decreto nº 2.521/1998, bem como a Resolução nº 4.777/2015 da ANTT, estabelecem que o regime de fretamento é caracterizado pelo seu caráter ocasional, com grupos pré-definidos de passageiros e em circuito fechado, ou seja, com os mesmos passageiros nos trajetos de ida e de volta.

A modalidade de transporte praticada pelas Agravadas, ao menos nesta análise inicial do tema, própria da fase de deferimento de liminar, não parece se enquadrar na modalidade de fretamento, mas se assemelhando ao transporte regular de passageiros.

Assim, aparentemente, o que se pretende é a prestação de transporte regular de passageiros, sem a observância das normas que disciplinam o exercício de tal atividade.

Assim, não se vislumbra a existência de omissão a ser suprida por meio de Embargos de Declaração, mas inconformismo dos Embargantes e tentativa de fazer prevalecer o seu entendimento acerca da possibilidade de prestação dos serviços denominados de “fretamento colaborativo”.

Neste sentido temos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – TESES JÁ ENFRENTADAS E AFASTADAS DIRETAMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INAPLICABILIDADE MULTA DO §2º DO ART. 1.026, CPC - RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao cotejar as razões recursais com os termos do acórdão embargado, verifica-se o nítido intento da parte recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada pela Câmara julgadora, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios. 2. Conquanto não se tenha averiguado vícios ao acórdão, inaplicável se torna a multa prevista no §2º do art. 1.022, CPC, uma vez não ter sido constatado caráter protelatório aos primeiros embargos de declaração opostos pela parte. 3. Aclaratórios rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000238-33.2022.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
I – A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado, especialmente diante da inexistência de omissão no julgamento impugnado. II – Embargos de declaração conhecidos e não providos (TJES, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 5010710-54.2022.8.08.0024, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data: 27/11/2023).

A eventual existência de precedentes em sentido contrário dos Tribunais Regionais Federais da 2º e da 5º Região não obrigam o julgamento no mesmo sentido, especialmente considerando que se trata de tema controvertido e que o próprio Superior Tribunal de Justiça, recentemente, também se manifestou pela irregularidade do serviço em questão,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DA BUSER. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. LEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE AUTORA, FEDERAÇÃO DE EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS. CONFIGURAÇÃO. LEI DA LIBERDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PLATAFORMA DIGITAL DE VENDA DE PASSAGENS. MODELO DE FRETAMENTO EM CIRCUITO ABERTO. IRREGULARIDADE. CONCORRÊNCIA DESLEAL COM AS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NA MODALIDADE REGULAR. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE. RECURSO ESPECIAL DA ANTT. OBRIGAÇÃO IMPOSTA À AGÊNCIA REGULADORA. AFASTAMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Na origem, a Federação das Empresas de Transporte de Passageiros dos Estados do Paraná e Santa Catarina (Fepasc) ajuizou demanda contra a União, a Buser Brasil Tecnologia Ltda e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), objetivando a procedência dos pedidos para (i) reconhecer e declarar, para todos os efeitos, a ilegalidade e invalidade do modelo do Buser de oferta de serviço de transporte regular intermunicipal de passageiros, (ii) ordenar à Buser que se abstenha de realizar a atividade em questão, sob pena de multa e outras medidas coercitivas e sub-rogatórias; e (iii) ordenar à União e à ANTT que exerçam efetivamente a fiscalização adequada do referido serviço público. 2. A sentença de parcial procedência dos pedidos foi reformada pelo Tribunal de origem para: (1) reconhecer e declarar, para todos os efeitos, a ilegalidade e invalidade do modelo da Buser, ao divulgar, comercializar e realizar as atividades de transporte rodoviário interestadual de passageiro, com ponto de partida ou de chegada no Estado do Paraná, sem a prévia autorização da ANTT para tal atividade, tratando-se de serviço irregular de fretamento; (2) ordenar à Buser que se abstenha de realizar a atividade ilegal em questão, sob pena de multa e outras medidas coercitivas ora determinadas; (3) ordenar à ANTT que exerça efetivamente a fiscalização adequada do serviço público. 3. O acórdão recorrido não merece reparos ao reconhecer a legitimidade ativa da Fepasc, mormente porque "as empresas que atuam no setor de transporte interestadual no Paraná não possuem sindicato organizado - hipótese em que, dada a ausência de sindicato representativo da categoria, ao menos no âmbito territorial do Estado do Paraná, verificar-se-ia a legitimidade subsidiária da FEPASC". 4. O recurso especial não pode ser conhecido relativamente aos dispositivos da Lei de Liberdade Econômica, pois a matéria neles veiculada não foi objeto de debate pelo acórdão recorrido e nem invocada nos embargos de declaração opostos na origem. 5. O caso concreto envolve a prestação de serviços de fretamento realizado sob iniciativa da ora recorrente - Buser Brasil Tecnologia Ltda -, em circuito aberto; ou seja, por meio da utilização de plataforma eletrônica, os passageiros adquirem viagens para destinos de seu interesse, normalmente em rotas consideradas lucrativas pelas empresas de transporte de passageiros em geral. 6. A legislação exige que o serviço de fretamento, para ser autorizado, deve ser praticado somente em "circuito fechado" (viagens de ida e de volta realizadas com os mesmos passageiros), o que não é o caso de pelo menos grande parte dos serviços oferecidos pela ora recorrente. 7. O serviço oferecido pela Buser de fretamento em circuito aberto implica, na realidade, a prestação irregular de serviço de transporte rodoviário de passageiros. Tanto é assim que, conforme delineado no acórdão recorrido: (i) são disponibilizados diversos trajetos diários, com preço individual e horários fixos, em circuito aberto (só ida e até previsões de paradas), e muitas vezes sem informação quanto à empresa responsável pelo transporte; (ii) a regularidade na oferta dos serviços (viagens diárias, nos mesmos horários), a venda de bilhetes individuais e a compra facultativa da passagem de volta (circuito aberto) revelam que não se trata de serviço de caráter ocasional, mas sim de "estabelecimento de serviços regulares ou permanentes"; e (iii) as empresas cadastradas na plataforma da ré possuem apenas autorização para fretamento no circuito fechado. Configurada, portanto, atuação em situação de concorrência desleal com as empresas que prestam regular serviço de transporte interestadual de passageiros. 8. Quanto ao recurso especial da ANTT, tem razão a recorrente. Ora, a fim de assegurar o cumprimento da decisão judicial de ilegalidade da venda de serviços de fretamento em circuito aberto, basta a multa diária mantida no acórdão recorrido em relação à Buser, nos termos seguintes: "a) à BUSER, multa diária por descumprimento da decisão judicial, que ora fixo em definitivo R$ 50.000 (cinquenta mil reais), reduzindo, portanto, a majoração pelo dobro anteriormente deferida, visto que objetivou atender circunstância particular e temporal na presente ação; b) aos dirigentes e administradores da empresa BUSER, multa adicional, correspondente a 20% do montante devido pela empresa". Como a Buser, por suas características, não é uma empresa que presta diretamente o serviço de fretamento, ou seja, não se enquadra como agente regulado da ANTT. 9. Nos termos da legislação atualmente em vigor, está a agência reguladora limitada a fiscalizar as empresas autorizadas no regime de fretamento, independentemente se os passageiros foram captados pela Buser; e, constatando a prestação indevida de serviço em circuito aberto, aplicar as medidas previstas nos intrumentos normativos pertinentes. 10. Agravo da Buser Brasil Tecnologia Ltda conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. Recurso especial da ANTT provido (STJ, REsp n. 2.093.778/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 2/7/2024).

Finalmente, “
No que diz respeito ao prequestionamento, é uníssona a jurisprudência pátria quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados
” (STJ, APELAÇÃO CÍVEL 0004055-55.2020.8.08.0014, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 14/06/2024).

Em resumo
, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade, mas em inconformismo dos Embargantes com a conclusão do acórdão.

DO EXPOSTO
, nego provimento aos recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douto relatoria. É como voto.

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos recursos.